Tribunal: STF
Processo: RHC 207248
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Victor Felipe Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO PELO MESMO CRIME. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. EVENTUAIS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    3. No caso, a despeito de o delito não envolver violência ou grave ameaça, as instância ordinárias destacaram a necessidade da custódia como forma de evitar novas práticas delitivas, tendo em vista os indícios de contumácia por parte do agravante. Consta que ele é reincidente específico, além de responder a outro processo por idêntico delito. Não obstante, voltou, em tese, a delinquir, tentando, mediante arrombamento, subtrair cervejas de estabelecimento comercial, demonstrando a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas.



    4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    5. Agravo desprovido. 



    (HC 686.119-AgRg/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva que lhe foi imposta e a substituição dessa por medidas cautelares diversas da prisão.



    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Tribunal a quo, ao destacar a reiteração criminosa do recorrente, a decisão que decretou a sua prisão preventiva deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento dessa decisão (com meus grifos):



    Apesar de não haver sido subtraído nenhum objeto do estabelecimento comercial, o ofendido Luiz Ricardo de Melo Pires confirmou a tentativa do furto em seu estabelecimento comercial, uma vez que os indivíduos já haviam efetuado um orifício na porta (os petrechos utilizados para a abertura da porta do local foram apreendidos com os autuados - fls. 13). Houve, pois, a principio, inicio da execução de um crime de furto. Outrossim, verifico que o autuado VICTOR FELIPE PEREIRA ostenta condenações transitadas em julgado pela prática de crimes patrimoniais. Além disso, responde criminalmente pela prática de outro delito patrimonial (feito nº 00020S3-91.2018.8.26.0637), tudo a denotar grave comprometimento com a prática de crimes. No mais, trata se de delito cuja pena máxima em abstrato é superior a quatro anos de reclusão. Deste modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, possível asseverar que o autuado não tem se ajustado ao meio social, ostentando personalidade desajustada com evidente risco á ordem pública em virtude de sua reiteração criminosa. Desse modo, temerária sua soltura vez que colocaria em risco a ordem publica como de fato já tem demonstrado. Assim, inviável a concessão de liberdade provisória ou fiança nos termos do art 324, inciso IV, do Código de Processo Penal.



    Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a a conveniência da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”



    (HC 182.773 AgR, Ministra Rosa Weber – grifei) 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator